Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo, sem o exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, diante da inércia da credora em dar prosseguimento à marcha processual.

2. A extinção da relação jurídica processual por abandono requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário de Justiça.

3. Ausente a intimação pessoal da credora, a sentença que extinguiu o processo por abandono deve ser desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.